Tribunal: TJDFT
Processo: 0731026-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731026-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO MASTER S/A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ATTRACTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por LEONARDO OLIVEIRA DE CARVALHO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica no 0721431-06.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos no contracheque do autor, referente ao contrato de empréstimo no 43360313. Em suas razões, ID no. 74515015, o agravante aduz, em suma, ter sido vítima de golpe que ocasionou a contratação de novo empréstimo, consistente na abordagem por um terceiro que ofereceu uma proposta de renegociação de empréstimo consignado. Alega que a instituição financeira tem o dever de garantir a segurança de suas operações e proteger seus clientes de fraudes, o que não ocorreu no presente caso. Ressalta o disposto na Súmula 479 do STJ. Afirma que os descontos provenientes do empréstimo fraudulento prejudicam diretamente sua subsistência, pois incidem sobre a verba salarial, que tem natureza alimentar. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar para conceder o deferimento da tutela antecipada e determinar a suspensão dos descontos no contracheque do agravante. Sem preparo, em razão da decisão proferida, no bojo do agravo de instrumento no. 0723900-28.2025.8.07.0000, que deferiu a concessão do efeito suspensivo pleiteado para permitir o prosseguimento do feito, até o julgamento do pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo ou da antecipação da tutela recursal pleiteados. As circunstâncias noticiadas sugerem que o autor/agravante pode ter sido vítima de fraude na contratação/repactuação de empréstimo, porém, não há elementos capazes de caracterizar, nesta fase do processo, antes da devida instrução processual, e com algum grau de certeza a responsabilidade por parte dos agravados. Nesse contexto, observa-se que a probabilidade do direito da parte agravante não é evidente, uma vez que a documentação colacionada aos autos de origem não autoriza a conclusão, de forma inequívoca, que suas alegações são verídicas. A decisão agravada destacou a ausência de elementos suficientes para o deferimento da medida, especialmente diante da possibilidade de culpa concorrente ou exclusiva do próprio agravante, que teria realizado transferências voluntárias a terceiros, mesmo ciente de que o beneficiário não correspondia à instituição financeira contratada. Na espécie, faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, neste momento resta inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo autor/agravante, mormente diante da notícia de realização de novo empréstimo e pedido de inclusão no polo passivo de mais uma empresa que estaria envolvida na fraude. Dessa forma, resta afastado também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois ainda que o agravante alegue prejuízo à sua subsistência em razão dos descontos mensais, não há nos autos comprovação inequívoca de que tais descontos comprometam de forma irreversível sua manutenção ou de sua família. A alegação de superendividamento, por si só, não é suficiente para justificar a suspensão dos descontos sem a devida análise do mérito da relação contratual. Além disso, embora a medida postulada seja, em tese, reversível, a ausência de elementos robustos que demonstrem a probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, sob pena de indevida antecipação dos efeitos da tutela final, com base em cognição superficial. Acrescento, ainda, que já foi concedido o efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito, até o julgamento do pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo agravante, sendo que os efeitos do deferimento abarcam também este grau de jurisdição. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador